Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-88.2019.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001022-88.2019.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: WILSON NEVES DE SOUZA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 8001022-88.2019.8.05.0223, movida em face de Wilson Neves de Souza, sob o fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, subsidiariamente, por ausência de interesse processual diante do valor ínfimo do crédito exequendo — R$ 1.127,73 (mil cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos). II. Questão em discussão 2. Examina-se se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que fixaram parâmetros objetivos para a racionalização do ajuizamento de execuções fiscais antieconômicas. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral), firmou a tese de que “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”, condicionando o ajuizamento de novas execuções à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da CDA. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, em harmonia com o precedente vinculante, estabelece como parâmetro objetivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para caracterização de execuções fiscais de baixo valor, autorizando sua extinção quando ausente movimentação útil e não localizados bens penhoráveis. 5. O valor executado — R$ 1.127,73 — é muito inferior ao piso estabelecido pela Resolução nº 547/2024, e não há comprovação de prévias medidas extrajudiciais ou administrativas aptas a demonstrar o interesse de agir do Município. 6. Diante da orientação vinculante do STF (Tema 1184) e da normativa administrativa correlata, impõe-se a extinção do feito por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: 1. “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.” 2. “A ausência de prévias medidas extrajudiciais — como conciliação, solução administrativa ou protesto da CDA — impede o reconhecimento do interesse processual do ente público em execuções fiscais de pequeno valor.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8001022-88.2019.8.05.0223, sendo Apelante, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, e Apelado, WILSON NEVES DE SOUZA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)